Tribunal: TJMT
Processo: 1003675-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003675-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CARLOS ALVES PEREIRA - CPF: 027.267.851-15 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), CARLOS ALVES PEREIRA - CPF: 027.267.851-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
direito constitucional e administrativo. Agravo interno em agravo de instrumento. Fornecimento de medicamento não incorporado ao sus. Paciente idoso. Polineuropatia crônica axonal inflamatória. Direito à saúde. Tutela de urgência mantida. Recurso desprovido.

I.

Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, ao prover agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público estadual, deferiu tutela de urgência nos autos de Ação Civil Pública, para determinar o fornecimento do medicamento Imunoglobulina Humana 5g/100ml a paciente idoso diagnosticado com Polineuropatia Crônica Axonal Inflamatória (CID 10 G61.8). O juízo de origem havia indeferido o pedido sob o fundamento de ausência dos requisitos legais.

II.

Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível manter a decisão que impôs ao Estado o fornecimento de medicamento não previsto na lista do SUS, à luz das condições clínicas do paciente e da jurisprudência consolidada sobre o direito à saúde.

III.

Razões de decidir

A Constituição Federal impõe obrigação solidária aos entes federativos no que se refere ao dever de garantir o direito à saúde, sendo legítima a responsabilização individual de qualquer deles pelo fornecimento de medicamentos, nos termos do art. 23, II, da CF/1988 e do Tema 793 do STF.

A ausência do medicamento na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) não exime o Estado da obrigação de fornecê-lo, desde que
preenchidos os requisitos jurisprudenciais estabelecidos pelo STJ no Tema 106.

O laudo médico apresentado nos autos é detalhado e fundamentado, demonstrando a imprescindibilidade do fármaco para o tratamento do paciente e a inexistência de alternativa terapêutica eficaz na rede pública.

Comprovada a hipossuficiência financeira do paciente e a urgência da medida, justifica-se a manutenção da tutela de urgência deferida, não havendo argumentos novos no agravo interno capazes de infirmar a decisão monocrática.

IV.

Dispositivo

7
. Recurso
des
provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 23, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793 da repercussão geral; STJ, Tema 106.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo
Interno
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão monocrática que concedeu tutela recursal, determinando o fornecimento do medicamento Imunoglobulina Humana 5g/100ml ao Sr. Carlos Alves Pereira, beneficiário do SUS, diagnosticado com Polineuropatia Crônica Axonal Inflamatória (CID 10 G61.8).

A decisão agravada, proferida em sede de Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, reformou a decisão de primeiro grau que havia indeferido a tutela de urgência requerida na Ação Civil Pública no 1033384-08.2024.8.11.0003.

O agravante sustenta, em síntese, que o medicamento pleiteado não está previsto para a patologia do paciente nas diretrizes da RENAME, inexistindo, portanto, obrigação do ente público de fornecê-lo. Aduz que o fornecimento implicaria grave lesão à ordem administrativa e orçamentária.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão agravada, sob o argumento de que estão presentes os
requisitos legais para a concessão da medida de urgência, notadamente a demonstração da necessidade e da urgência do tratamento prescrito, bem como o perigo de
dano
à saúde do paciente.

É o relatório.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025